Tribunal: STF
Processo: HC 83901
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (LEI 8.137/1991,
ART. 1º). ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DADA A
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO-EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
Inexistente a omissão apontada pelo embargante, pois
a ordem de habeas corpus foi conhecida nos termos da impetração.
O
habeas corpus não é o instrumento adequado para controle da validade
 de constrição a direitos patrimoniais e bens que não versem sobre a
 liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII).
Embargos de declaração
rejeitados.